Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação revisional. Taxas. Abusividade. Não comprovada. Venda casada. Ausência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussões: (i) a regularidade da taxa de juros aplicada; (ii) e a existência de venda casada.

III. Razões de decidir
3. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de juros, se está condizente com a média aplicada pelo mercado. Temas 233 e 234 do STJ.
4. A alegação de venda casada não subsiste, se não comprovada a inclusão de tarifas indevidas e de cobrança compulsória de seguro prestamista.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível a revisão do contrato bancário, se os juros estão condizentes com a taxa média de mercado e inexiste venda casada.”